Tribunal: TJES
Processo: 5013955-84.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013955-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GERALDO LUIZ STOCLER
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5013955-84.2024.8.08.0030

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido:
GERALDO LUIZ STOCLER

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE ENVIO REITERADO PELO CONSUMIDOR. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
A controvérsia recursal reside na legalidade da negativa do exame de Angiotomografia de Coronárias solicitado pelo autor junto à operadora de saúde requerida, sendo que a parte recorrente afirma que não houve o envio de toda a documentação necessária.

3 – Em análise às provas dos autos, incontroverso que o autor comprovou o envio da documentação necessária, inclusive por canais de atendimento digital (
whatsApp
).
Assim, a demora excessiva em atender à solicitação do autor (que se provou infundada diante da prova do envio dos documentos) configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4
- É cediço que cabe ao médico assistente, e não à operadora de saúde, a escolha do melhor procedimento para diagnóstico e tratamento da patologia coberta.
A resistência injustificada em autorizar exame essencial à elucidação de possível isquemia miocárdica coloca em risco o objeto principal do contrato: a proteção à saúde e à vida
.

5
-
Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor

ultrapassou a esfera do mero dissabor, considerando a imprescindibilidade de realização do exame, fundamental para diagnóstico de doença cardíaca grave, gerando angústia, aflição e abalo psicológico que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

6 – No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

7 - Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)